Tribunal: TJMT
Processo: 0000830-83.2019.8.11.0109
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000830-83.2019.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RONNILSON PINHEIRO MACIEL - CPF: 860.712.031-04 (APELANTE), DENUBES RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 947.307.841-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEIDIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 062.376.111-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão em regime inicial aberto e 10 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Em preliminar, a defesa pleiteia o reexame da negativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, requer absolvição, alegando direito à autodefesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para reavaliação da negativa do ANPP; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para absolvição dos réus pela ausência de provas suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de oferecimento do ANPP encontra respaldo no art. 28-A, §2o, II, do CPP, diante da conduta criminal reiterada dos apelantes, evidenciada por registros anteriores, e foi confirmada pela Procuradoria-Geral de Justiça, não havendo direito subjetivo ao benefício.

4.

Compete exclusivamente ao Ministério Público, como titular da ação penal, a propositura do ANPP, sendo incabível ao Poder Judiciário se imiscuir no juízo de conveniência e oportunidade da medida, conforme orientação consolidada do STJ.

5.

A materialidade e autoria do crime estão amplamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo de eficiência da arma, além de confissões judiciais dos réus e depoimentos de policiais em harmonia com os demais elementos de prova.

6.

O tipo penal previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a finalidade do porte da arma de fogo.

7.

A dosimetria da pena respeitou o sistema trifásico, com pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação do regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos, não havendo ilegalidade ou abuso a ser reparado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A negativa de oferecimento do ANPP, devidamente fundamentada pelo Ministério Público, não constitui violação de direito subjetivo do investigado, sendo legítima quando presentes causas legais impeditivas.

2.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se consuma com o simples porte da arma sem autorização, sendo de mera conduta e perigo abstrato.

3.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são aptos a embasar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 28-A, §2o, II, e §14; CP, arts. 33, §2o, "c", e 44; Lei no 10.826/2003, art. 14; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 2018531/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 09.10.2023, DJe 11.10.2023; TJMT, ApCr 1000680-46.2022.8.11.0088, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 11.09.2024, DJE 13.09.2024; TJMT, ApCr 1021419-42.2024.8.11.0000, rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 01.10.2024, DJE 04.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
DENUBES RODRIGUES DE SOUZA
e
RONNILSON PINHEIRO MACIEL
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 0000830-83.2019.8.11.0109, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas em sede de execução penal e absolveu o acusado RONNILSON PINHEIRO MACIEL em relação ao crime previsto no art. 51 da Lei no 9.605/98.

Em suas razões recursais, os apelantes, representados pela Defensoria Pública, requer preliminarmente a
remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para fins de reexame da possibilidade de oferta de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP). No mérito, pugna pela
absolvição
, fundamentando-se no direito à autodefesa (Id. 285665859).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa (Id. 285665862).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Hélio Fredolino Faust, é pelo
desprovimento do recurso
, reforçando a
impossibilidade de oferecimento do ANPP em razão da existência de elementos probatórios que demonstram conduta criminal habitual e reiterada por parte dos apelantes
(Id. 299236370).

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR)

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa, que requer a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para fins de reexame da possibilidade de oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

O instituto do ANPP foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que acrescentou o art. 28-A ao Código de Processo Penal, estabelecendo a possibilidade de o Ministério Público propor acordo de não persecução penal quando preenchidos determinados requisitos legais.

No caso em apreço, o beneplácito foi recusado em virtude da seguinte premissa (Id. 285665853):

“2. Em detida analise dos autos, no que tange ao interesse das defesas na realização do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, verifica-se que o agente ministerial entendeu que os sentenciados Denubes e Ronilson não fazem jus ao benefício, uma vez que não preencheriam os requisitos legais.

"De acordo com o entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado." (RHC n. 161.251/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/5/2022).

Nesse sentido, não há que se falar em obrigação de oferecimento pelo Ministério Público, como pretendem os acusados, pois cabe apenas ao Parquet decidir ao analisar as peculiaridades do caso concreto e ofertá-lo quando considerar necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal.

Desse modo,
rejeita-se
a pretensão dos acusados”.

Em que pese a discordância expressada pelos apelantes quanto à negativa do acordo, houve remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP, que prevê:

“Art. 28-A. [...]

§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

Por sua vez, o Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais e institucionais, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP,
recebeu a manifestação e manteve a negativa do ANPP
,
justificando que os registros criminais lançados contra os apelantes permitiriam deduzir conduta criminal habitual e reiterada, a impedir o benefício, na forma do art. 28-A, § 2o, inciso II, do CPP.

Vejamos o que consta no parecer ministerial (Id. 299236370):

“A argumentação ministerial quanto à impossibilidade de propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) mostra-se juridicamente adequada e amparada por sólida fundamentação.

Nos termos do art. 28-A, §2o, inciso II, do Código de Processo Penal, o oferecimento do ANPP é vedado nos casos em que o investigado tenha sido beneficiado, nos cinco anos anteriores ao fato, por acordo semelhante (ANPP, transação penal ou suspensão condicional do processo), salvo se a nova infração for de menor potencial ofensivo.

(...)

No caso dos autos, há robusta demonstração da
reincidência comportamental dos réus
, evidenciada nas Fichas de Antecedentes Criminais (ID 285665427, págs. 19, 20 e 31 a 36; ID 285665428, págs. 48 a 53), bem como em consulta aos registros do sistema PJe de primeiro grau, os quais revelam a existência de
diversas ações penais em trâmite contra ambos os apelantes
.

(...)

Nesse cenário, a discussão sobre eventual intempestividade da proposta do ANPP, levantada no recurso de apelação, revela-se secundária, uma vez que o impedimento à sua formulação reside, fundamentalmente, na ausência de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela legislação processual penal.

(...)

Logo,
há motivos suficientes para a não propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) por parte do Ministério Público.

(...)

Portanto, a negativa de propositura do ANPP não deriva de questão meramente processual ou de momento inadequado de sua formulação, mas sim da constatação objetiva de que os réus ostentam conduta incompatível com os pressupostos legais do benefício.

(...)

3. TESE

Não se mostra cabível, no caso concreto, a formulação de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), nos termos do art. 28-A, §2°, inciso II, do Código de Processo Penal,
em razão da existência de elementos probatórios que demonstram conduta criminal habitual e reiterada por parte dos apelantes, especialmente quanto à prática de delitos da mesma natureza.

A reiteração delitiva evidencia a ausência de requisito subjetivo essencial à celebração do benefício, cuja concessão pressupõe prognóstico favorável de não reincidência, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a negativa do Ministério Público em ofertar o acordo encontra-se devidamente fundamentada, sendo juridicamente legítima e compatível com os fins do instituto”.

Na linha de intelecção dos tribunais superiores, compete ao Poder Judiciário exercer
apenas e tão-somente
o controle de legalidade do acordo de não persecução penal, para aferir se os requisitos mínimos necessários previstos na norma processual penal foram preenchidos.

Logo, a recusa do ANPP desafia a remessa dos autos do órgão superior do Ministério Público, última instância para a análise do instituto, sendo proscrito ao Poder Judiciário se imiscuir no juízo de conveniência e oportunidade do Ministério Público acerca da suficiência e necessidade do benefício para reprovação e prevenção do crime.

Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uniforme de que “
a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal
”[STJ,AgRgno REsp 2018531 TO 2022/0246186-1, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 09/10/2023, 5a Turma, DJe11/10.2023.]

No mesmo raciocínio:

“[...] 1. Compete ao Poder Judiciário somente exercer o controle de legalidade do acordo de não persecução penal, para aferir se os requisitos mínimos necessários previstos na norma processual penal foram preenchidos. Contudo, caso não proposto o acordo de não persecução penal, o julgador não poderá se imiscuir no juízo de conveniência e oportunidade do Ministério Público acerca da suficiência e necessidade do benefício para reprovação e prevenção do crime. Com efeito, “a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal” (STJ - AgRg no REsp: 2018531 TO 2022/0246186-1, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 09.10.2023, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 11.10.2023). Sendo assim, havendo negativa devidamente fundamentada do Ministério Público para não propor o acordo de não persecução penal, tal decisão somente seria passível de controle pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, caso houvesse provocação do apelante no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no caso em análise”.

[TJMT, ApCr 1000680-46.2022.8.11.0088, relator Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA, 3a Câmara Criminal, j. 11/9/2024, DJE 13/9/2024.]

“(...) PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO RETROATIVA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra coação ilegal consistente no não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A propositura do ANPP não constitui direito subjetivo do paciente, mas sim poder-dever do Ministério Público, o qual deve avaliar o cumprimento das exigências legais, bem como se a medida é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. 6. O trânsito em julgado em julgado da sentença condenatória configura óbice à aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal, conforme os entendimentos das Cortes Superiores. (...)”

[TJMT, ApCr 1021419-42.2024.8.11.0000, relator Desembargador HELIO NISHIYAMA, 4a Câmara Criminal, j. 01/10/2024, DJE 04/10/2024.]

Assim, a rejeição da proposta de ANPP pelo Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP, torna inviável a discussão judicial do tema, e portanto,
improcedente o reclamo defensivo que pede a reavaliação da rejeição de proposta de ANPP aos apelantes
.

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

No mérito, a defesa requer a absolvição dos apelantes, contudo, não apresenta fundamentos jurídicos concretos que justifiquem a medida, limitando-se a invocar o direito à autodefesa e a pleitear a revaloração do conjunto probatório à luz do princípio do duplo grau de jurisdição.

No entanto,
após detida análise dos autos, tenho que o pedido não tem procedência,
devendo ser mantida a sentença condenatória.

A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (Id. 285665427, p. 6), boletim de ocorrência (Id. 285665427, p. 38/39), auto de apreensão (Id. 285665427, p. 40), auto de eficiência de arma de fogo (Id. 285665427, p. 42) e pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Ademais, os próprios apelantes confessaram a prática delitiva em juízo, afirmando que portavam as armas de fogo apreendidas, embora tenham alegado que as encontraram na fazenda e as utilizavam para segurança ao transitar pela propriedade.

O acusado
Ronnilson Pinheiro Maciel
confessou a prática delitiva, relatando que ele, Denubes e mais duas pessoas foram contratados por um indivíduo chamado Jorge para construir dois barracões de madeira na Fazenda Tangaraí. Informou que as motosserras foram utilizadas exclusivamente para a construção dos barracões, sendo uma de sua propriedade e a outra já existente no local. Em relação às armas, declarou que já se encontravam na fazenda quando chegaram, e que as utilizavam ao se deslocarem dentro da propriedade, alegando razões de segurança em razão da vegetação densa.

Por sua vez, o acusado
Denubes Rodrigues de Souza
confessou os fatos, relatando que foi contratado para construir dois barracões de madeira na Fazenda Tangaraí. Afirmou que as armas já estavam no local quando chegou, e que, no dia dos fatos, ele e o acusado Ronnilson se dirigiram ao local onde seria erguido o segundo barracão, levando duas espingardas por conta da vegetação densa e ao retornarem, foram abordados pela polícia.

Os policiais responsáveis pela lavratura da ocorrência –
Sagin José Fiabane, Edenilson Batista Leal e Benedito César Alves Borges
– foram ouvidos em juízo e, de forma unânime, confirmaram que realizaram uma operação na região onde se localiza a Fazenda Tangaraí, em razão de informações prévias dando conta de que indivíduos estariam portando armas no referido local.

É de se destacar que os depoimentos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário, o que não se observa no caso em apreço, porquanto não existe contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados pelos policiais, especialmente porque se tratando de agentes públicos no exercício de suas funções, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, consoante já consolidado na jurisprudência pátria.

Neste ponto, merece observância o Enunciado Orientativo n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse contexto, o depoimento dos policiais que atuaram na ocorrência merece credibilidade, por se tratar de relato de agente público no exercício de suas funções, sobretudo quando está em consonância com as demais provas constantes dos autos, em especial com a confissão dos acusados.

Cumpre salientar que o crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte de arma de fogo sem a devida autorização legal, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico ou da intenção do agente. Trata-se de entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Tema Repetitivo no 1.256:

“
PROCESSUAL PENAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ADMISSÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO DO JULGAMENTO À TERCEIRA SEÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da natureza do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 como de mera conduta e de perigo abstrato. 2. Afetação do recurso especial ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, e do art. 256 e seguintes do Regimento Interno do STJ”.

(ProAfR no REsp n. 2.076.432/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 23/4/2024, DJe de 15/5/2024.)

Assim, verificando-se que a conduta imputada aos apelantes se amolda ao tipo penal previsto no art.
14 da Lei no 10.826/03
, e não havendo elementos que justifiquem a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), impõe-se a manutenção da sentença condenatória ora impugnada.

Por fim, quanto à dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante observou corretamente o sistema trifásico, fixando a pena-base no mínimo legal (2 anos de reclusão), reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, mas sem redução em razão da Súmula 231 do STJ, e mantendo a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa para cada um dos apelantes.

O regime inicial aberto também foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, §2o, "c", do Código Penal, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em conformidade com o art. 44 do mesmo diploma legal.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na dosimetria realizada pelo juízo a quo.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025